Tribunal: TJES
Processo: 5000841-97.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: SILMAR MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DE VIDA
POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR

ACIDENTE
.
INVALIDEZ PERMANENTE.
SEQUELA PERMANENTE DE UM DOS PULSOS
.
INDENIZAÇÃO P
ROPORCIONAL.
CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS.

1. -
E
m que pese as alegações do apelante, o fato é que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida. No caso, o meio pelo qual o contrato restou firmado foi o telefônico, não sendo fornecida ao autor informações claras sobre as condições de pagamento da indenização no caso de incapacidade.

2. - Por se tratar de relação consumerista e tendo o ilustre Julgador singular invertido o ônus da prova, caberia ao apelante produzir provas hábeis a infirmar a pretensão autoral. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório subjetivo.

3. - Como foi mencionado na respeitável sentença recorrida “os documentos que regem a relação jurídica sob análise levam a crer que será devido o capital segurado integral em caso de invalidez permanente parcial por acidente, caso do Autor. Quanto à ligação telefônica utilizada pela Demandada para sustentar que tal informação fora previamente passada ao consumidor, entendo que ela, por si só, não demonstra ciência, inequívoca, por parte dele acerca da indenização proporcional. E assim o digo porque o preposto da parte ré, num primeiro momento, informa ao Autor que, caso ele contrate o serviço, terá direito a uma indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de invalidez, porém, num segundo momento, afirma que tal indenização será de até R$100.000,00, sendo certo que, em momento algum, ele se debruça sobre o assunto, explicando, de forma pormenorizada, como se dará o pagamento do prêmio”.

4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido
, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone” (REsp n. 1.176.628/RS,
Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
16
-0
9
-201
0
,
data da publicação/fonte: DJe
04
-
10
-201
0
).

5.- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000841-97.2022.8.08.0014

APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.

APELADO:
SILMAR MARQUES DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Z
urich
S
antander
B
rasil
S
eguros e
P
revidência

S. A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de diferença de seguro” ajuizada em face dela por
Silmar
M
arques dos
S
antos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “CONDENAR a parte ré ao pagamento diferença entre o valor que deveria ter sido pago e aquele efetivamente transferido para o segurado, a qual corresponde à R$93.084,35 (noventa e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)” e também “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por sobre o valor da condenação”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) o contrato deve ser interpretado de forma restritiva e o pagamento da indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade do autor, aplicando-se a tabela da Susep (id 7659873, p. 5); e 2) não há abusividade no contrato, visto que a ligação telefônica, na qual foi firmada a contratação, é clara e precisa quanto a informação acerca da necessidade de pagamento proporcional em caso de invalidez permanente total ou parcial.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida com o julgamento de improcedência da pretensão autoral.

O recurso não deve ser provido.

Esta demanda cinge-se sobre a legalidade da contratação de seguro de vida, em virtude do meio contratado e da falta de clareza da comunicação da existência de cláusula de pagamento proporcional de prêmio para o segurado.

Em que pese as alegações do apelante, o fato é que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida. No caso, o meio pelo qual o contrato restou firmado foi o telefônico, não sendo fornecida ao autor informações claras sobre as condições de pagamento da indenização no caso de incapacidade.

Por se tratar de relação consumerista e tendo o ilustre Julgador singular invertido o ônus da prova, caberia ao apelante produzir provas hábeis a infirmar a pretensão autoral. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório subjetivo.

Como foi mencionado na respeitável sentença recorrida “os documentos que regem a relação jurídica sob análise levam a crer que será devido o capital segurado integral em caso de invalidez permanente parcial por acidente, caso do Autor. Quanto à ligação telefônica utilizada pela Demandada para sustentar que tal informação fora previamente passada ao consumidor, entendo que ela, por si só, não demonstra ciência, inequívoca, por parte dele acerca da indenização proporcional. E assim o digo porque o preposto da parte ré, num primeiro momento, informa ao Autor que, caso ele contrate o serviço, terá direito a uma indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de invalidez, porém, num segundo momento, afirma que tal indenização será de até R$100.000,00, sendo certo que, em momento algum, ele se debruça sobre o assunto, explicando, de forma pormenorizada, como se dará o pagamento do prêmio”.

No mais, lembro que
o colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou
que “Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido,
prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone
” (REsp n. 1.176.628/RS,
Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
16
-0
9
-201
0
,
data da publicação/fonte: DJe
04
-
10
-201
0
).
Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.